Tribunal: TJBA
Processo: 8004593-85.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004593-85.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS DE JESUS GUEDES Advogado(s): JOALISSON DA CUNHA COSTA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM PERCENTUAL ADEQUADO À COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, em razão da queima de um aparelho de som decorrente de oscilação na rede elétrica. O Apelante busca, exclusivamente, a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a adequação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado a título de compensação por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (II) avaliar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida. 4. O dano moral reconhecido decorre da perda do tempo útil e do descaso da concessionária, não se tratando de situação de elevada gravidade ou abalo psíquico intenso. 5. A privação de bem de lazer, como aparelho de som, não configura lesão significativa à dignidade ou à habitabilidade, limitando a repercussão do dano à esfera pessoal do autor. 6. A majoração pretendida, superior ao dobro do dano material, configura risco de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. 7. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se suficiente para compensar o transtorno e cumprir função pedagógica sem gerar vantagem indevida. 8. Os honorários advocatícios fixados em 15% atendem aos critérios do art. 85 do CPC, considerando a natureza e a complexidade da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 85, §2º, 931 e 937, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004593-85.2020.8.05.0044, em que figuram como apelante MARCOS DE JESUS GUEDES e como apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/BI-239